Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700610-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0707786-68.2022.8.07.0016, que indeferiua tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “Recebo a Inicial. Pedido de antecipação de tutela consubstanciado nos seguintes termos: ‘A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, sem necessidade de ouvir a parte adversa, determinando a suspensão de todos os processos administrativos que apurem condutas do autor no interstício de 2017-2018, com especial destaque ao processo sindicante SEI no 000431-00011999/2017-53.’ DECIDO. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. Necessário também o caráter reversível da medida. Entretanto, no caso em apreço, há que se ponderar que o deferimento liminar para determinar a suspensão de processos administrativos seria de cunho satisfativo e irreversível, o que é inviável em se tratando da Fazenda Pública, por existir óbice legal, consoante norma prevista no artigo 1o, § 3o, da lei 8.437/92. Eis o teor: ‘Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. ... § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” Ademais, nesta fase embrionária, não é possível concluir se houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como se operou a prescrição, sendo necessária a manifestação da parte contrária. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Intimem-se ". O agravante argumenta que é servidor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, bem como que, em 2017, foi instaurada sindicância, autos SEI no 00431-00011999/2017-53, para apuração de supostas infrações descritas na Lei Complementar no 840/2011. Destaca que, no curso do citado processo disciplinar, teve seu direito de defesa cerceado. Sustenta que ocorreu a prescrição do direito de o Distrito Federal apurar as supostas infrações, pois decorridos mais de 2 anos da data dos fatos (29/05/2017), conforme art. 208, § 1 da Lei Complementar no 840/2011, o que contraria a segurança jurídica. Alega que o prosseguimento do processo disciplinar lhe trará enormes prejuízos. Requer os benefícios da justiça gratuita, bem como a concessão de tutela de urgência para suspensão de todos os processos administrativos que apurem condutas do agravante nos anos de 2017-2018, em especial os autos no 00431-00011999/2017-53 e demais processos dele decorrentes. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Mantenho a gratuidade de justiça concedida ao agravante. Anote-se. A teor do disposto no art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que as alegações de prescrição e cerceamento de defesa, a princípio, não demonstram a probabilidade do direito, sobretudo ante a ausência de manifestação do Distrito Federal. Os §s 2o e 3o do mesmo diploma legal apontado pelo recorrente para que seja reconhecida a prescrição da ação disciplinar (art. 208 da Lei Complementar no 840/2011), fixam claramente que a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição. Ademais, o trâmite do processo administrativo no 00431-00011999/2017-53 (e demais processos dele decorrentes) ou a apuração de eventual infração disciplinar, por si só, não tem o condão de trazer os alegados prejuízos ao recorrente, não restando caracterizado o perigo de dano. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora